Tribunal: CARF
Processo: 10530.725092/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725092/2013-22
ACÓRDÃO
2001-007.413 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOLOMITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCÁRIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONDUTORES AUTÔNOMOS
CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS.
O salário de contribuição do condutor autônomo de veículos rodoviário
corresponde a 20% do valor bruto auferido pelo frete, carreto, segundo
dicção constante no artigo 69 da Instrução Normativa SRP no 03, de 14 de
julho de 2005.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.413 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725092/2013-22
2
RELATÓRIO
O presente recurso voluntário reside o seu mérito em uma irresignação ora trazida
pelo recorrente contra acórdão proferido pela DRJ/BEL, que manteve hígido o lançamento em
relação à exigência tributária da Contribuição Previdenciária do Transportador Autônomo.
(...)
Apresenta demonstrativo de cálculo das contribuições de três contribuintes
individuais, ERNANDO CORDEIRO DOS SANTOS, GERSON FERREIRA DA COSTA e
ALBERIQUE MACEDO DE SOUZA, fls. 374/407.
(...)
No caso em questão, constata-se que a impugnante não apresentou qualquer
documento que provasse a efetiva prestação de serviço realizado pelos
contribuintes individuais na condição de transportador autônomo. O simples ato
de declarar os contribuintes como transportador autônomo não faz prova do tipo
de atividade exercida pelos prestadores de serviço.
Devidamente cientificado de tal decisão em 12/04/2019, fls. 431, protocolou em
14/05/2019. fls.435, onde a sua única irresignação reside na manutenção da exação tributária em
questão com relação aos pagamentos que foram efetuados em favor dos senhores Ernando
Cordeiro dos Santos e Alberique Macedo de Souza.
O recorrente anexou ao processo juntamente ao seu recurso voluntário os
documentos de fls. 436/463.
Nada mais necessário a ser relatado.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Cinge-se a questão trazida aos autos no presente recurso voluntário o montante da
exação tributária de natureza previdenciária exigida com relação aos contribuintes autônomos
prestadores de serviços de transportes dos beneficiários Ernande Cordeiro dos Santos e Alberique
Macedo de Souza, constantes no Demonstrativo de Consolidação de Crédito Tributário que se
encontra adunado às fls. 40.
Relativamente ao montante cobrado da exação tributária dantes referida, deixa o
recorrente de se irresignar com relação a cobrança do beneficiário Gérson Ferreira da Costa
constante do mesmo demonstrativo de crédito.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.413 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725092/2013-22
3
Ao analisar a questão em sede de impugnação, disse a autoridade a quo em seu
brilhante voto, verbis:
Contribuição social prevista no inciso III do artigo 22 da Lei no
8.212/1991.Transportador Autônomo.
Verifica-se da análise dos autos que a fiscalização apurou fato gerador de
contribuição patronal previdenciária sobre valores pagos pela impugnante a
contribuinte individual, não tendo sido estes valores declarados em GFIP total ou
parcialmente. A contribuição foi apurada com base no art. 22, III da Lei no
8.212/91, combinado com o art. 201, II do RPS.
Contudo a impugnante contesta os valores lançados referentes a 3 prestadores de
serviço pessoa física que seriam transportadores autônomos e teriam a base
reduzida de acordo com a legislação em vigor. Trouxe aos autos demonstrativo de
pagamento editados pela impugnante e cópia de habilitação e documento do
veículo dos condutores.
Inicialmente, cabe ressaltar que o condutor autônomo de veículo rodoviário é
segurado obrigatório da Previdência Social na categoria contribuinte individual,
conforme prescrevem o artigo 12, inciso V, alínea “g” da Lei no 8.212/1991, e
artigo 9o, inciso I do § 15, do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, abaixo
transcritos:
Lei no 8.212/91 Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de
26.11.99)
Regulamento da Previdência Social
Art.9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
...
V- como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999))...
j)quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de
1999)l)a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de
1999)...
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do
caput, entre outros: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)I - o condutor
autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce atividade
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.413 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725092/2013-22
4
profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário, co-proprietário ou
promitente comprador de um só veículo;
II - aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no
6.094, de 30 de agosto de 1974;
No que diz respeito à contribuição social incidente sobre os valores pagos a
contribuinte individual, dispõe o artigo 22 da Lei no 8.212, de 1998, em seu inciso
III e o art.
201, § 4° do RPS:
Art. 22 A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no artigo 23, é de :
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços. (inciso acrescentado pela Lei no 9.876, de 26.11.1999, com
vigência a partir de 03/2000).
RPS Art.201 A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é
de :
[...]
§ 4° A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30
de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por
conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto;
Observa-se assim, que a alíquota aplicável ao transportador autônomo é de 20%
(vinte por cento) sobre a totalidade das remunerações pagas aos mencionados
segurados obrigatórios.
Os parágrafos 2o e 3o do artigo 69 da Instrução Normativa SRP no 03, de 14 de
julho de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 15 de julho de 2005,
contemplando as alterações ocorridas quanto à normatização do fato gerador em
comento, assim disciplinou a exigência de acordo com a regência:
Art. 69 – Entende-se por salário de contribuição:
[...]
§2o O salário de contribuição do condutor autônomo de veículo
rodoviário(inclusive taxista), do auxiliar de condutor autônomo e do operador de
máquinas, bem como do cooperado filiado à cooperativa de transportadores
autônomos, conforme estabelecido no § 4o do art. 201 do RPS, corresponde a
vinte por cento do valor bruto auferido pelo frete, carreto, transporte, não se
admitindo a dedução de qualquer valor relativo aos dispêndios com combustível e
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.413 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725092/2013-22
5
manutenção do veículo, ainda que parcelas a este título figurem discriminadas no
documento.
§3o O percentual de vinte por cento, referido no § 2o, foi fixado pela
Portaria/MPAS no 1.135, de 5 de abril de 2001, expedida por força do art. 267 do
RPS, em relação aos fatos geradores ocorridos desde 05 de julho de 2001,
aplicando-se até 4 de julho de 2001, o percentual de onze vírgula setenta e um
por cento para os serviços de transporte e o percentual de doze por cento para os
serviços de operação de máquinas.
Tal redação foi mantida nos parágrafos 2o e 4o do artigo 55 da Instrução
Normativa SRP no 971, de 13 de novembro de 2009, publicada no Diário Oficial da
União de 17 de novembro de 2009.
No caso em questão, constata-se que a impugnante não apresentou qualquer
documento que provasse a efetiva prestação de serviço realizado pelos
contribuintes individuais na condição de transportador autônomo. O simples
ato de declarar os contribuintes como transportador autônomo não faz prova
do tipo de atividade exercida pelos prestadores de serviço (negritei e sublinhei).
Portanto, ante todo o exposto, devem ser mantidos os créditos tributários
lançados, pois os fatos apurados pela autoridade fiscal se subsumem
perfeitamente à hipótese de incidência relativa a contribuição prevista no artigo
22, inciso III, da Lei no 8.212/1991 e demais normas infralegais.
Assiste razão ao recorrente em suas razões recursais ora analisadas, tendo em vista
que fez anexar ao seu recurso voluntário a documentação dos senhores ERNANDO CORDEIRO
SANTOS (fls. 441) e de ALBERIQUE MACEDO DE SOUSA (fls. 456) comprovando as suas respectivas
condições de prestadores de serviços de transportes.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO visando a revisão do lançamento com relação às exações que estão sendo exigidas
na respectiva base de cálculo onde constam os prestadores de serviços referenciados.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 482
DF CARF MF
Original